Tribunal: TJDFT
Processo: 0746551-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746551-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: CEF Indústria, Comércio e Serviços Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária CEF Indústria, Comércio e Serviços Ltda contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0718059-32.2024.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por CEF INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA contra ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. Segundo consta da petição inicial, a parte impetrante, pessoa jurídica de direito privado, cujo objeto social consiste no comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, ajuizou a presente ação mandamental para suspender/anular a exigência de DIFAL de ICMS exigido em 2022. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Custas processuais recolhidas (ID 214361654). Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. No que diz respeito à tutela provisória de urgência vindicada, cumpre rememorar que a Lei Federal n. 12.016/09, em seu art. 7o, III, exige o preenchimento de requisitos para a concessão, quais sejam, a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente na análise do mérito. Na espécie, não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da liminar, nos termos a seguir expostos. A parte autora pretende, em sede de cognição sumária, obter tutela jurisdicional destinada a assegurar a suspensão de exigibilidade de DIFAL de ICMS exigido em 2022, medida que ostenta caráter eminentemente satisfativo, razão pela qual a solução mais adequada, neste momento processual, consiste em viabilizar o contraditório, a dilação probatória e a formação de um juízo de cognição exauriente, o que não prejudicará a parte, caso venha a ser vencedora na demanda, em razão dos efeitos patrimoniais retroativos declarados em eventual concessão de segurança. Demais disso, acrescente-se que o art. 1o, §3o, da Lei Federal n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”, vedação legal que se aplica ao caso concreto, na medida em que a pretendida ordem contra a exigência de DIFAL de ICMS integra tanto o pedido liminar quanto o pedido final. Não se pode descurar, por fim, que a concessão da “liminar” enseja o não pagamento de tributo, residindo a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade da exação. Ao revés, como consabido, a parte autora, em rito próprio, poderá pleitear a repetição do indébito pelos meios adequados, consoante a legislação de regência. Por tais razões, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo 7o, I, da Lei Federal n. 12.016/09. Dê ciência deste mandado de segurança ao Distrito Federal, para que exerça a faculdade de ingressar na relação jurídico processual, conforme artigo 7o, II, da Lei Federal n. 12.016/09. Defiro, desde logo, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, caso haja requerimento. O Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), deverá, de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para esse ato. Após, proceda-se à abertura de vista dos autos ao Ministério Público para oferecimento de parecer.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 65741872), em síntese, que exerce atividade empresarial com operações interestaduais de mercadorias sujeitas ao recolhimento do DIFAL de ICMS. Argumenta que o Excelo Supremo Tribunal Federal fixou tese com repercussão geral reconhecida a respeito (tema no 1093), com modulação de efeitos a partir do exercício seguinte ao da conclusão do julgamento. Assim, conclui que a exigência do DIFAL de ICMS, no exercício financeiro de 2022, é inconstitucional e viola o princípio da legalidade. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o deferimento da medida liminar pretendida, com a imposição de ordem ao Distrito Federal para se abster de exigir o recolhimento do DIFAL de ICMS e de inscrever o débito referente ao DIFAL de ICMS do exercício de 2022 na dívida ativa ou, ainda, efetuar outras medidas constritivas. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de preparo foram trazidos aos presentes autos (Id. 65741883 e Id. 65741884). Sobreveio a decisão referida no Id. 65778133, que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. O Distrito Federal ofereceu contrarrazões (Id. 67823275), tendo pugnado pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015 do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a exigibilidade do DIFAL de ICMS após a edição da Lei Complementar no 190/2022. Inicialmente é necessário registrar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à ora recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. A esse respeito, verifica-se que, nos autos do processo originário, foi proferida sentença, ocasião em que o Juízo singular denegou a segurança (Id. 218364991 dos autos do processo originário). Diante desse contexto ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal da agravante, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 0029198-91.2015.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 0711980-38.2017.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento.” (Acórdão no 1293081, 0713444-29.2019.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, o agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória que indeferiu a medida liminar requerida encontra-se prejudicado. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, deixo de conhecer o presente recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009, expedida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator